Tribunal: TJDFT
Processo: 0001455-85.2015.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001455-85.2015.8.07.0007 AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADA: ALINE DE OLIVEIRA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo interposto por BANCO ALFA S/A, nos termos do caput do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que admitiu o recurso especial por ele manejado. Sustenta, em síntese, que, embora o recurso tenha sido admitido por uma das teses, a decisão não se pronunciou sobre a outra violação indicada, e pleiteia que seja dado seguimento ao seu apelo em todos os tópicos abordados. Com efeito, o recurso previsto pelo artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional. Assim, o agravo manejado não merece ser conhecido, por ausência de previsão legal, e por não estar inserta nas competências desta Presidência (RITJDFT, artigo 43, inciso XI) a análise do pleito vindicado pela parte. Registre-se que à luz da indivisibilidade recursal e do efeito devolutivo amplo, e, ainda, tendo em vista o caráter bipartido da admissibilidade dos recursos constitucionais, a admissão prévia do recurso especial feita pelo Tribunal de origem remete à Corte Superior a apreciação integral do apelo. Ante o exposto, não conheço do agravo de id. 65404441. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026